Tribunal: TJBA
Processo: 0329959-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0329959-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ E INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 26/2006 E D
A LEI Nº 11.045/2008
. PAGAMENTO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.°
0329959-03.2015.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ESTADO DA BAHIA.

A

C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com fundamento no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2021.

Desa. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça